Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-20.2011.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000474-20.2011.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LIANA MARTINS LIMA MORAES, ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

SR06

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR. AÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AJUIZADA EM 2011. EXTRATO DO ANO DE 1989. TEMA 300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO DE 20 ANOS ALCANÇADO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de expurgos inflacionários ajuizada no ano de 2011, tendo como base extrato do ano de 1989, onde o Juízo reconheceu que a pretensão restou fulminada pela prescrição vintenária.

2. Insurgência do apelante, entendendo que eventuais ajuizamentos de ações coletivas, discutindo expurgos inflacionários, teriam o condão de suspender o prazo prescricional para a sua demanda individual.

3. Ausência de previsão legal para a interrupção prescricional pretendida, sendo inviável afastar a prescrição vintentária (TEMA 300 do STJ) à demanda proposta pelo Apelante.

4. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença do Juízo singular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000474-20.2011.8.05.0244
, em que figura como apelante
JOSÉ COSTA NASCIMENTO
, e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA